Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-96.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014574-96.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES PEREIRA - CPF: 417.450.862-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (IMPETRADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO —
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
— ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA — CONSTATAÇÃO.

CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não possui o
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Willian Alves Pereira
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Segurança Pública,
com pedido liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo
Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva
, e classificou-se em vigésimo segundo (22º) lugar para o cargo de
Agente Penitenciário, Município de Porto Alegre do Norte
.

Assevera que,
consoante Lotacionograma da
Secretaria de Estado de Segurança Pública

de
Mato Grosso, referente ao primeiro trimestre do corrente ano de 2021, para o cargo de
Agente Penitenciário
, existem novecentas e trinta e quatro (934) vagas. Ocorre que,
o Estado de Mato Grosso
“
com intuito de evitar se obrigar a chamar algum aprovado em concurso público, vem desde 2016 abrindo concursos apenas para cadastramento de reserva, sem vagas de imediato; todavia, temos um lotaciograma que foi criado e baseado na necessidade da administração pública e que deve ser respeitado”.

Afiança que,
“
em momento de pandemia o Estado de Mato Grosso foi o que mais cresceu em termos de economia
”, pelo que resta demonstrado “
o seu potencial financeiro para que convoque os aprovados no concurso
”, sobretudo “
porque carece de efetivo
”.

Indeferida a liminar (Id. 101675513).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 102403977).

Manifestação
do
Estado de Mato Grosso (Id. 103557497).

Não há informações do
Governador do Estado de Mato Grosso e do
Secretário de Estado de Segurança Pública
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 117821980), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que
o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso

não possui atribuição para nomeá-lo.

Portanto, falece ao impetrado
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante.

É sabido que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
.

Passo, então, ao exame do mérito.

Willian Alves Pereira

participou do concurso público regido pelo
Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso,
e classificou-se em vigésimo segundo (22º) lugar para o cargo de
Agente Penitenciário, Município de Porto Alegre do Norte
; no qual se ofertou apenas
vagas para formação de cadastro de reserva,
e
dois (2) candidatos foram nomeados.

Em
10 de fevereiro de 2020
, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1º de fevereiro de 2020.

Pois bem.

O fundamento do pedido está lastreado na circunstância de que, de acordo
Lotacionograma da
Secretaria de Estado de Segurança Pública

de
Mato Grosso, referente ao primeiro trimestre do corrente ano de 2021, existem novecentas e trinta e quatro (934) vagas para o cargo de
Agente Penitenciário
, aliado ao fato de que “
o Estado se encontra com a arrecadação em alta e contas devidamente adimplidas
” (Id. 97880953 – fls. 2).

Quanto a alegação de que há cargos de Agente Penitenciário

vagos, é de se anotar que
, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernande, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56281/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Logo, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital do concurso público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, de modo que as convocações devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

É pacífico o entendimento de que
o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

[...]
O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]

E, no caso, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que não há que falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante.

Por
fim e
a latere
, anoto
que, existem dezenove (19) candidatos mais bem classificados que o impetrante e que não foram nomeados.

[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão de possuir mera expectativa de direito à nomeação, deve demonstrar a existência de cargo efetivo vago e que a quantidade de contratações precárias irregulares foi suficiente para alcançar a classificação
obtida pela recorrente, de modo a possibilitar a análise da alegada preterição [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 50060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, não demonstrada a preterição do candidato, a sua nomeação implicaria na criação de vaga não prevista no Edital, o que não compete ao Poder Judiciário.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022